Tribunal: TJDFT
Processo: 0080150-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0080150-18.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: ALMERITO JACI DE FRANCA E SILVA DESPACHO Intime-se o BANCO ABN AMRO REAL S.A. a respeito da petição de ID 18754975, na qual o recorrido informa ter interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, requerendo o que entender de direito, notadamente se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024